Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711504-09.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINEIDE PINHEIRO NUNES SILVA, EDVONALDO PINHEIRO NUNES, EGNALDO PINHEIRO NUNES, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, EDINEIDE PINHEIRO NUNES SILVA, EDVONALDO PINHEIRO NUNES, EGNALDO PINHEIRO NUNES D E S P A C H O No caso em análise, discute-se a obrigação do Distrito Federal e do IGES em indenizar os herdeiros da autora em razão da demora para realização da cirurgia. Compulsando os autos, verifica-se que o apelo do IGES de ID 50014623 em análise preliminar inova em suas razões, alegando que a cirurgia não fora realizada em razão da contraindicação do cardiologista questão não aventada em sede de contestação. De outro lado, o apelo da parte autora em tese fundamenta-se em alteração da causa de pedir, considerando o fato novo que é a morte da paciente. Em contrarrazões de ID 50014642, preliminarmente, o IGES alega impossibilidade de alteração da causa de pedir. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a preliminar de impossibilidade de alteração da causa de pedir e o IGESDF sobre possível conhecimento parcial do recurso em razão de possível inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, DF, 17 de agosto de 2023 16:52:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador